Tribunal: STF
Processo: ARE 1468126
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORES PÚBLICOS. MUNICÍPIO DE ITAREMA. PROGRESSÃO POR MERECIMENTO E ANTIGUIDADE. LEI MUNICIPAL Nº 213/2001 E DECRETO Nº 004/2009. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. ÔNUS DA PROVA DOS AUTORES. ART. 373, I, DO CPC. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.



    1. O cerne da questão posta em deslinde consiste em aferir se aos recorrentes, servidores públicos do município de Itarema, fazem jus às progressões por merecimento e por antiguidade requeridas e, em caso positivo, se são devidas verbas retroativas, bem como danos morais decorrentes do não pagamento dessas vantagens.



    2. Analisando a prova coligida e os diplomas legislativos regentes da matéria, constata-se que os autores não se desincumbiram do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, a teor do que preconiza o art. 373, I, do CPC. O ente público, por sua vez, demonstrou que os requerentes foram contemplados com progressões.



    3. Em consequência, não há que se falar em indenização por danos morais, porquanto não se divisa os elementos legais para tanto.



    4. Escorreita a sentença que julgou improcedentes os pleitos autorais, porquanto não atendidas as disposições do art. 2º do Decreto nº 004/2009 c/c art. 35 da Lei Municipal nº 213/2001. Precedentes do TJCE.



    5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput; 37, caput; 39, § 1º, incisos I, II e III; e 206, incisos V e VII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente